Tribunal: TJES
Processo: 0000513-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000513-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
SIMPLES (POR DUAS VEZES), EM CONCURSO FORMAL.
RECURSO
S
MINISTERIAL
E DEFENSIVO QUANTO À DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. VIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE CUJA PENA FORA APLICADA ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime devam ser considerados favoráveis, a existência de maus antecedentes justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo patamar legal.

2. Registrando o réu uma sentença condenatória com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao debatido nos autos, cabível o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

3. Sendo os roubos praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, necessário o reconhecimento da continuidade delitiva do art. 71, do CP.

4. Levando em consideração o
quantum
de pena aplicado, bem como o fato de o réu ser reincidente, deve ser recrudescido o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado.

5. A assistência judiciária gratuita somente pode ser concedida ao réu em fase de execução, que é a fase adequada para se verificar a real situação financeira do condenado, vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

6.

Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000513-33.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUNIOR EVANGELISTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUNIOR EVANGELISTA RODRIGUES

V O T O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO (1º)
e por
JÚNIOR EVANGELISTA RODRIGUES
(2°)
, contra a sentença de fls. 191/199, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o segundo apelante pela prática do crime de roubo simples, por duas vezes, em concurso formal (art. 157,
caput,
duas vezes, n/f art. 70, todos do CP), à pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em razões de fls. 204/209, o Ministério Público requer o reconhecimento da continuidade delitiva e a efetiva majoração da pena do acusado em razão de tal fato, o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, e a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena do réu.

Por sua vez, nas razões de fls. 236/278, a Defesa do apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, pela fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena e, por fim, pela gratuidade da justiça.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 09 de Janeiro de 2019, em cidades contíguas, Vitória e Serra, através do mesmo
modus operandi
, o apelante, consciente e voluntariamente, em face de duas vítimas, subtraiu para si, mediante grave ameaça, com emprego de simulacro de arma de fogo e a bordo de uma motocicleta, aparelhos de telefone celular e outros pertences, empreendendo fuga.

Como não há dissenso acerca da materialidade e autoria delitivas, passo, então, a análise conjunta das teses da acusação e da defesa, que são dirigidas a fixação da pena.

1ª fase.

Na primeira fase, a pena-base do acusado foi fixada acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, por terem sido consideradas como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime.

No entanto, com a devida vênia aos fundamentos empreendidos em 1º grau, à exceção dos antecedentes, verifico a análise equivocada das demais circunstâncias judiciais, razão pela qual faz-se necessária a redefinição da pena nesta etapa.

Quanto a culpabilidade, não fez o juízo qualquer alusão a fato concreto ou a elemento que a extrapole a culpabilidade inerente ao tipo penal, assentando apenas um imperativo moral genérico e subjetivo.

Os motivos do crime também não desfavorecem o acusado, porquanto a fundamentação utilizada foi feita mediante o uso de elementares do próprio tipo penal, qual seja, a finalidade de obter lucro fácil, o que não se permite.

De igual forma, a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, foi feita de forma imotivada, haja vista ter o magistrado se limitado a afirmar que as mesmas seriam desfavoráveis ao réu, todavia, sem explicitar as razões de seu convencimento, de sorte que tal gravame não pode prevalecer.

Por outro lado, como adiantado, há a persistência do juízo de censura a ser dirigido à operadora judicial dos antecedentes, porquanto o acusado ostenta 02 (duas) condenações por fatos criminosos antecedentes, a primeira (com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao debatido nos autos), decorrente da prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP), e, a segunda (sem informação do trânsito em julgado), proveniente da prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, III, do CP), receptação simples (art. 180,
caput,
do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), conforme se observa às fls. 174/179 (Guias de Execução 160636 e 172948, respectivamente), sendo lícito que uma delas seja considerada para fins de caracterizar a agravante da reincidência e a outra para configuração dos maus antecedentes.

Posto isso, presente uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes (Guia de Execução nº 172948), impõe-se a redução da pena-base, mas não ao mínimo legal, como requer a defesa, fixando-a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

2ª fase
.

Prosseguindo, reservada uma das condenações definitivas à segunda fase da dosimetria (Guia de Execução nº 160636), reconheço a agravante da reincidência, conforme pretende o Ministério Público, contudo, compenso-a com a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena intermediária permanece inalterada.

3ª fase
.

Na terceira fase, à míngua de causas especiais de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, concretizo a sanção penal no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

D
o
concurso de crimes
.

Na situação dos autos, assim como o Ministério Público e a Defesa, entendo caracterizada a continuidade delitiva entre o dois crimes de roubo consumados, praticados contra as vítimas Rafaela Cruz de Lucas e Elizangela Bassini Badiani, uma vez que se tratam de crimes da mesma espécie, unidos pela semelhança de local e tempo próximos (ambos praticados no dia 09.01.2019, um logo em seguida do outro, o primeiro, no município de Serra/ES, e, o segundo, nas proximidades do aeroporto de Vitória/ES), e modo de execução (mediante grave ameaça exercida com o uso de simulacro de arma de fogo).

Aliás, o próprio acusado, confirma a prática dos crimes, em face das vítimas mencionadas, relatando que, a atividade delitiva, foi praticada em continuidade (fl. 167), sendo suas declarações atestadas pelas testemunhas ouvidas (fl. 135).

Assim, observo que foram cometidos 02 (dois) crimes e, considerando que foi aplicada a reprimenda de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, para cada delito de roubo, tendo em vista a continuidade delitiva (art. 71 do CP), aplico a pena de um só deles, posto que idênticas, e a aumento no patamar de um 1/6 (um sexto), tornando assim a reprimenda definitiva concretizada em 0
5 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

No que toca ao regime carcerário, fixado na modalidade semiaberta na origem, razão assiste ao Ministério Público quanto ao pedido de fixação do regime fechado, pois, repiso, o apelante é reincidente, sendo cediço que somente “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto
”, por força do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, não merece prosperar o requerimento defensivo de concessão da justiça gratuita, pois a condenação ao pagamento das custas decorre de determinação legal (artigo 804, do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Ante ao exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO,
a fim de que: (1) seja reduzida a pena-base fixada na sentença, mas não ao mínimo legal; (2) seja, na 2ª fase da dosimetria, reconhecida a agravante da reincidência, sem prejuízo da valoração negativa dos antecedentes do acusado; (3) seja reconhecida a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo; e (4) seja recrudescido o regime inicial para o cumprimento da pena imposta, restando a sanção definitivamente finalizada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo.

É como voto.